Tribunal: TJPA
Processo: 0806042-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806042-60.2022.8.14.0401

APELANTE: EVELYN LOBO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §2º, IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por EVELYN LOBO FAGUNDES
, contra sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §2°, IV, do Código Penal Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição da apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação do crime para lesão corporal leve, sob alegação de inconsistência entre o laudo pericial e a qualificadora de deformidade permanente.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido ou a desclassificação do crime para lesão corporal leve.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo laudo pericial n.º 2022.01.002904-TRA de ID nº 24343524, que atestou a existência de lesões nas coxas da vítima, com cicatrizes permanentes de 4,5cm e 8cm, caracterizando deformidade permanente, assim como pelos depoimentos prestados em Juízo, notadamente pela vítima Adriele Lopo Pantoja e pela testemunha Marinete Felizardo Lopo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §2º, IV; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EVELYN LOBO FAGUNDES
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §2°, IV, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A
defesa pugna pela absolvição da apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação do crime para lesão corporal leve, sob alegação de inconsistência entre o laudo pericial e a qualificadora de deformidade permanente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 21/02/2022, por volta das 11h, vítima e denunciada discutiram, após, EVELYN armou-se com uma faca e saiu à procura de ADRIELE, vindo a encontrá-la na Trav. Bom Jardim, no Bairro Jurunas, momento em que desferiu golpes nas pernas da vítima, provocando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima, pois, resultou em deformidade permanente, conforme o laudo pericial anexado aos autos,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória ou a desclassificação do crime para lesão corporal leve.

Não merece razão a apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal da acusada em relação ao delito tipificado no art. 129, §2º, IV, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente pelo laudo pericial n.º 2022.01.002904-TRA de ID nº 24343524, que atestou a existência de lesões nas coxas da vítima, com cicatrizes permanentes de 4,5cm e 8cm, caracterizando deformidade permanente, assim como pelos depoimentos prestados em Juízo, notadamente pela vítima Adriele Lopo Pantoja e pela testemunha Marinete Felizardo Lopo
.

A ré em interrogatório em juízo, negou a prática do delito.

A vítima Adriele Lopo Pantoja, em juízo, informou que “
sua irmã, Raiane, é cunhada da denunciada; no dia dos fatos, foi, juntamente com sua mãe, Marinete, visitar Raiane; Evelyn estava na vila por onde a vítima passou, acompanhada de duas pessoas que a depoente desconhece; nesse primeiro momento, em que a ofendida estava acompanhada de sua mãe, Evelyn não falou nada; depois, a depoente saiu com sua irmã; quando a vítima passou na companhia de Raiane, a ré mexeu, riu e ficou debochando da vítima, ela não falou nada, mas riu e ficou olhando para a vítima, debochando; a ofendida perguntou para Evelyn “o que foi?”, porque ela estava rindo; a acusada veio alterada, gritando com a ofendida; só que a vítima recuou, não deixou a ré falar nada e foi embora; foi para casa de sua irmã, lá contou o ocorrido para sua mãe, Marinete, e ambas decidiram ir embora; foram embora por outra rua, onde Evelyn não estava, para evitar de encontrar com ela; Evelyn, de bicicleta, foi atrás da vítima; a encontrou na travessa Bom Jardim, já distante de onde discutiram; a ré estava sozinha; desceu da bicicleta e foi para cima da ofendida, as duas brigaram na rua, mas, nesse momento Evelyn não veio com a faca ainda; só depois foi que ela tirou a faca do bolso e furou a ofendida na coxa direita; a briga durou cerca de 20 minutos; a ré puxou o cabelo da vítima; a furada na coxa foi depois que a ofendida caiu no chão; a ré não falou nada, só furou a ofendida; durante a agressão a acusada não falava nada; um dos golpes atingiu a perna direita da vítima e o outro pegou de raspão na perna esquerda; o corte da perna direita foi do joelho para cima; levou sete pontos por causa disso; foi atendida em uma UPA; quando foi fazer perícia no Renato Chaves, o perito falou que o golpe chegou perto da Femoral; a depoente não portava nenhum instrumento cortante; a agressão foi assistida pela mãe da ofendida e, posteriormente, o pai dela chegou ao local; ninguém chamou a polícia; acha que a faca usada no crime não foi apreendida; depois disso, nunca mais encontrou a acusada; no dia anterior, havia acontecido uma briga entre a Raiane, sua irmã, e a mãe da acusada, só que a depoente não entendeu porque a acusada a envolveu nessa história; mesmo depois da agressão, não soube o motivo de a acusada querer atingi-la; reconhece a acusada presente em audiência como autora da agressão; antes desse fato, a muito tempo atrás, teve problemas com Evelyn na escola; estudaram juntas e, nessa época, Evelyn é que brigava com a depoente; nunca entendeu o motivo; no dia dos fatos, não falou nada para Evelyn, não discutiu com ela; só teve a briga da mãe da Evelyn com a Raiane; a cicatriz do golpe não lhe causa mal estar ou má impressão; só foi uma única vez no IML, não fez exame complementar.”

A testemunha informante Marinete Felizardo Lopo, em juízo, declarou “
que é mãe da vítima Adriele; sua filha Raiane é mulher do irmão da ré, Alisson; um dia antes do fato não brigou com ninguém; não discutiu com a ré; costumava visitar sua filha Raiane; no dia dos fatos, foi visitar seus netos, na casa de Raine; chamou Adriele; chegaram na casa de Raiane, depois de um tempo lá, Adriele saiu com Raiane para comprar almoço; passado um tempo, Adriele chegou chorando, nervosa e contou para mãe que a Evelyn estava mexendo com ela e começou a falar um monte coisa, a depoente então, disse para a filha se acalmar e foi embora com ela; pegaram outra rua, para não encontrarem com a ré, a fim de evitar confusão; quando já estavam numa certa rua, a ré veio de bicicleta, armada com uma faca; foi então que as duas se encontram (ré e vítima), começaram a discutir e teve a briga, na qual a ré feriu a ofendida com uma faca; não recorda ao certo o que foi dito na hora da discussão mas uma falava para a outra “agora vem”, “porque foi tu quem me mexeu”, “vem não sei o que”, “tu que falou isso, tu que falou aquilo”; a acusada estava sozinha numa bicicleta; até agora não soube o verdadeiro motivo de a ré ter agredido sua filha; a vítima foi atingida na coxa, quase que pega na veia femoral; o golpe foi com faca; a ré jogou a filha da depoente no chão, bateu nela; foi então que a depoente se meteu no meio das duas, não quis saber se a faca ia pegar em si ou não, só queria saber de defender sua filha, para que a ré não acertasse outros golpes nela; depois desse dia, se afastaram, não houve mais confusão; sua filha foi atendida na UPA; na época sua filha estudava, ficou sem ir ao colégio por cerca de cinco dias; ficaram marcas na perna da vítima, são marcas que causam má impressão, acha que sua filha se sente incomodada com isso, pois qualquer pessoa se sentiria
”.

Imperioso destacar que o Laudo pericial de ID 24343524 atestou a existência de lesões nas coxas da vítima, com cicatrizes permanentes de 4,5cm e 8cm, caracterizando deformidade permanente.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em desclassificação, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo da recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025